Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-84.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ACERVO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE.
I - Mantém-se a condenação do agente pelos crimes de ameaça e invasão de domicílio, quando a prova dos autos, notadamente a firme palavra da vítima, corroborada pelas declarações de sua filha e genro, bem como dos policiais responsáveis pela apuração dos fatos, é firme e segura na demonstração da materialidade e autoria delitiva.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
V - Os delitos de violação de domicílio e ameaça constituem condutas autônomas e não foram praticados como meio necessário ou ato preparatório para o crime posterior, de forma que não se aplica a consunção.
VI - Recurso conhecido e desprovido.